Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702221-54.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERALDO SOARES DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS IMATERIAIS E ESTÉTICOS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO DEMORADO. CONCAUSA À CEGUEIRA DA PACIENTE QUE SOFRIA DE DIABETES. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ESTIMATIVA DOS DANOS. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO. I. O paciente propôs ação de indenização imputando à rede pública de saúde do Distrito Federal a responsabilidade civil por erro médico, sob o argumento de demora no atendimento para realização de procedimentos médicos urgentes, resultando na cegueira bilateral. II. A produção de prova pericial tem por finalidade a formação da convicção do julgador, quando lhe faltar conhecimento técnico em matéria estranha ao ramo do direito. No caso concreto, ficou comprovado que, em razão da demora da continuidade do tratamento e o consequente agravamento da retinopatia diabética, o paciente perdeu a visão nos olhos. Assim, o laudo pericial apresentado, com análise detalhada dos quesitos e conclusão fundamentada, é suficiente para fundamentar a sentença de procedência dos pedidos. III. A teoria do risco administrativo pressupõe que o Estado assume prerrogativas especiais e tarefas diversas em relação aos cidadãos que possuem riscos de danos inerentes. IV. Em razão dos benefícios gerados à coletividade pelo desenvolvimento das atividades administrativas, os eventuais danos suportados por determinados indivíduos, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, devem ser suportados, igualmente, pela coletividade. V. No que se refere à estimativa do dano extrapatrimonial e do dano estético, certo é que a vítima que passa a experimentar a cegueira bilateral (sequela irreversível e gravíssima) sofre constante angústia e abalo psicológico, sobretudo porque se sente dependente de familiares, daí a justa causa para a majoração de R$ 25.000,00 para R$ 50.000,00. Além disso, a ofendida passa a experimentar relevante sofrimento em razão do defeito corporal externo (dano estético) que impacta, de forma negativa, a sua integridade física no meio social em que está inserida, dada a remoção do globo ocular direito, daí a justificativa para a majoração de R$ 25.000,00 para R$ 50.000,00. No mais, não se agrava a estimativa em razão da concausa (vítima sofre de diabetes mellitus). VI. Recursos conhecidos. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 375, ambos do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando, em síntese, inexistir nexo causal entre o fatídico resultado (perda da visão) e qualquer ação equivocada do serviço público de saúde. Aduz que a retinopatia diabética constitui causa direta do descontrole dos níveis de glicemia pelo paciente, constituindo-se, portanto, em concausa da própria doença crônica e não erro médico ou falha em seu atendimento na rede pública de saúde. Afirma que restou consignado na decisão combatida que, a despeito das recomendações médicas, o paciente não manteve sob controle seus níveis de insulina, sendo a causa da perda de sua visão. Defende que não sendo evidenciada a estrita correlação entre a conduta e o resultado, não há como sustentar-se a responsabilização civil; c) artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a indenização fixada é desproporcional, já que no caso houve a perda de visão como decorrência de doença crônica não controlada (diabetes mellius) e não de erro médico ou falha do atendimento da parte recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 373 e 375, ambos do CPC, e 186 e 927, ambos do CC, porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório, assentou, in verbis: Ficou demonstrado que entre a consulta em que se diagnosticou a retinopatia diabética não proliferativa (22.1o.2019) e o atendimento do paciente no ambulatório de retina (15.07.2020) teria transcorrido 18 (dezoito) meses. A perícia registrou, ainda, que esse encaminhamento foi inserido no Sistema de Regulação-SISREG, responsável pela marcação de consultas e procedimentos realizados na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com destaque para a urgência do caso. Desse modo, fica claro que a demora do atendimento perante o ambulatório de retina agravou a retinopatia diabética, uma vez que se deixou de oportunizar ao apelado melhor suporte especializado para informá-lo e acompanhá-lo, além de tratar a complicação mediante os procedimentos médicos e/ou cirúrgicos indicados para o estágio inicial e urgente (classificação amarela). Ademais, a perícia médica esclareceu, também, que depois do dia 15.07.2020, quando enfim o apelado foi atendido no ambulatório de retina, ocorreu demora para realização dos procedimentos solicitados e registrados com classificação vermelha (emergência): ... No mais, em resposta aos quesitos apresentados pela parte demandada, a perita judicial corrobora o entendimento de que o tratamento do diabetes mellitus é complexo e demanda o acompanhamento de especialidades médicas diversas. “In verbis”: ... Segundo o sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal-SES/DF, a rede pública dispõe de amplo serviço de atendimento ao paciente diabético, desde atendimento básico de aferição de glicemia até programas de distribuição de glicosímetros (sensores de medição de glicemia) e disponibilização de bombas de insulina. Veja-se publicação atualizada em 1o.04.2024 (https://www.saude.df.gov.br/diabetes): .... Sendo assim, não procedem os argumentos do apelante, uma vez que ficou comprovado que, em razão da demora da continuidade do tratamento e o consequente agravamento da retinopatia diabética, o apelado perdeu a visão nos olhos, conforme conclusão do laudo pericial. “In verbis”: ... Assim, a robustez do trabalho técnico-científico especializado foi capaz de proporcionar uma segura e consciente convicção ao magistrado para a formação do juízo de certeza sobre o nexo de causalidade entre a defeituosa (omissa) prestação do serviço público de saúde e a posterior perda da visão nos olhos ... Conclui-se, então, que a responsabilidade civil objetiva do Estado está provada, pois, diante das evidências acima analisadas, desponta falha na prestação de serviços por erro médico (não acompanhamento devido, a tempo e modo, ao apelado), de forma que os danos devem ser reparados, sejam eles imateriais (extrapatrimoniais e estéticos) e materiais (pensão vitalícia). (ID 59241344). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento de recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, quanto à proporcionalidade e razoabilidade da verba indenizatória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023